Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-90.2020.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARACAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A cobrança por serviços que não foram prestados, por si só, não é apta a gerar ofensa a qualquer direito da personalidade, não ensejando, em consequência, reparação por danos morais.
2. Restando demonstrada conduta da parte em alterar a verdade dos fatos com finalidade de induzir o Juízo em erro, é devida a aplicação de multa por litigância de má-fé. Arts. 77, inc. I, 80, inc. II e 81, todos do Código de Processo Civil.
3. Apelação parcialmente provida.